Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0705631-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 223885095 dos autos originários n. 0753382-52.2024.8.07.0001) que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência que visava a exclusão de seus dados junto ao SCR SISBACEN, sob o fundamento de que a questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório. O AGRAVANTE sustenta que, nos termos do art. 43, §2o, do CDC e do art. 13, §2o, da Resolução n. 5.037/2022, é dever do banco agravado comunicar previamente o suposto devedor acerca da inclusão de informações em cadastro desabonador do SISBACEN. Afirma que, embora o SISBACEN mantenha tanto informações positivas quanto negativas, seu viés restritivo opera de forma semelhante aos demais órgãos de proteção ao crédito, na medida em que informa às instituições financeiras se o consumidor está apto, ou não, a obter crédito. Aduz que a manutenção da decisão recorrida lhe acarreta evidente prejuízo, uma vez que a inscrição indevida nos cadastros restritivos impede o acesso a linhas de crédito, financiamentos e empréstimos, além de ocasionar outros transtornos. Ressalta que o deferimento da tutela recursal não compromete o resultado útil do processo, pois, em caso de improcedência da demanda, o banco agravado poderá reinscrever seu nome no cadastro desabonador. Pede o recebimento do agravo em seu efeito ativo, a fim de que o agravado exclua o referido apontamento desabonador junto ao SCR SISBACEN. Ao final, requer a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Nos termos dos arts. 1o e 2o da Resolução n. 4.571/2017 do BACEN, o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) é um cadastro público mantido pelo Banco Central do Brasil que reúne dados sobre operações de crédito e garantias concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, cuja finalidade é: (i) prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e (ii) propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito. Em outras palavras, o SCR funciona como um sistema de intercâmbio de informações, fornecendo subsídios para a supervisão bancária e auxiliando as instituições financeiras na avaliação de riscos de crédito. Assim, considerando que as informações constantes nesse sistema podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir, de alguma forma, a concessão de crédito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, senão vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.) No mesmo sentido, o seguinte aresto deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. DESNECESSIDADE. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGISTRO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O SCR (Sistema de Informações de Créditos) é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN no 4571/17 e Circular Bacen no 3870), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras. Desse modo, não há que se falar em autorização para a inserção dos dados, mas apenas para consulta de informações, o que é rotineiramente requerido dos clientes e realizado pelos bancos antes da concessão de crédito. 2. É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo. Por isso, apresenta caráter dúplice: tanto informativo quanto restritivo. Se de um lado é utilizado para obter informações acerca de empréstimos obtidos por pessoas físicas e jurídicas, por outro pode ser utilizado para a concessão, ou não, de crédito para quem se encontra excessivamente endividado ou em situação de prejuízo. Tanto o é que é de conhecimento geral que as instituições financeiras solicitam acesso ao SCR antes da concessão de empréstimos aos consumidores. 3. É importante observar que o SCR exibe o histórico dos últimos cinco anos (sistema de registro), não sendo facultado às instituições financeiras a exclusão de registros lançados anteriormente. Quando do pagamento das dívidas vencidas, os valores serão excluídos a partir do mês de pagamento; porém, os lançamentos de dívidas existentes em períodos anteriores permanecerão no sistema pelo prazo de cinco anos, a fim de que seja possível monitorar a evolução das operações de crédito realizadas pelo tomador ao longo do tempo. 4. Apenas quando comprovado que o lançamento realizado no sistema está equivocado - o valor contratado é diferente do valor lançado no sistema - é que surge a possibilidade de indenização por dano moral. O simples lançamento de informações fidedignas não implica em dano de qualquer espécie, uma vez que é imposição do Banco Central do Brasil, agente regulador do sistema financeiro nacional. 5. No caso em análise, os documentos carreados aos autos não demonstram as alegações de que houve indevida inscrição e manutenção de dados de empréstimo no sistema de informações de crédito do BACEN. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AGI 0737237-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 28/11/2023, DJe 15/12/2023.) No caso, a despeito das alegações do agravante de que a inclusão de seus dados no sistema de informações do BACEN não se mostra legítima, não há elementos nos autos que evidenciem, prima facie, irregularidade da inscrição. O caso reclama dilação probatória para aferir a origem do débito que motivou a anotação e, com isso, a ilegalidade ou não da anotação. Nesse passo, é necessário aguardar a instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas controvertidas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude, situação que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. A propósito, o seguinte julgado desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 1o e 2o, da Resolução no 4.571/17, do BACEN, o Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um sistema constituído por informações remetidas ao BACEN sobre operações de crédito, com a finalidade de: “I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”. 3. A análise das alegações de inscrição ou manutenção indevida de dados do consumidor no SCR demanda ampla dilação probatória, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder tutela de urgência de natureza satisfativa, sem a presença de elementos que permitam formar uma convicção no tocante às razões invocadas para retirar as anotações de “Prejuízos” no SCR em nome do consumidor. 5. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0721520-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 28/11/2024, DJe 13/12/2024. Grifado) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator